Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FUNDAMENAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e a ele negou provimento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Demonstrado que o ponto reputado omissão foi devidamente abordado quando do julgamento do recurso, não há se falar em correção por meio de embargos de declaração.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.